Tribunal: TJES
Processo: 5002775-64.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002775-64.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: NILSON DE PAULA OLIVEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. FURTO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. RAZOABILIDADE. MOROSIDADE POR CULPA DA COMPLEXIDADE DO FEITO. DILAÇÃO JUSTIFICADA. INSTRUÇÃO ENCERRADA.
PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. DECISÃO FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. PENA FUTURA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.

1. O prazo legal para a conclusão de processo de réu preso não pode ser resultado da simples somatória dos lapsos para a realização de todos os atos previstos na lei, mas deve se adequar à complexidade da causa.

2. Não se acolhe alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, se a instrução criminal já se encerrou, encontrando-se os autos em fase de apresentação de alegações finais, nos termos da Súmula nº 52 do STJ.

3. Não se vislumbra constrangimento ilegal, no decreto da prisão preventiva, quando a decisão se encontra regularmente fundamentada, indicando a presença dos requisitos e pressupostos dos artigos 312 e 313, ambos do CPP, sobretudo, diante da necessidade de garantia da ordem pública, representada pela gravidade em concreto dos delitos, e potencialidade de reiteração delitiva.

4. Na hipótese, de fato, a ordem pública resta prejudicada, com a liberdade do paciente, tendo em vista a gravidade das condutas cometidas, devendo ser levado em consideração, a existência de fortes indícios, que apontam o paciente, como um dos autores dos crimes em apuração, bem como o risco de reiteração criminosa, já que membro de uma organização criminosa, especializada em roubo/furto à cargas, e, ao que tudo indica, vem atuando de forma estruturada e organizada, possuindo, inclusive, receptores das cargas furtadas/roubadas.

5. Inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, quando se revelarem insuficientes.

6. Não merece prosperar a tese de desproporcionalidade da prisão cautelar, em relação à pena final que será aplicada ao paciente, posto que esta, só será fixada, após o término da instrução criminal.

7. Com relação às alegadas condições pessoais favoráveis, cumpre registrar que estas, não são, isoladamente, suficientes para justificar uma ordem de soltura, sobretudo, quando presentes outros elementos, que demonstram o eventual perigo de liberdade do paciente, como é o caso dos autos.

8.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5002775-64.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: NILSON DE PAULA OLIVEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 2ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: RODRIGO FARDIN - ES18985-A

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
NILSON DE PAULA OLIVEIRA
, preso preventivamente e denunciado pela prática, em tese, dos
crimes de organização criminosa (art. 2º da Lei nº 12.850/2013) e furto qualificado mediante fraude e concurso de agentes (art. 155, §4º, II e IV, do CP)
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 2ª Criminal da Comarca de Serra/ES.

Sustenta o impetrante, em síntese:

[1] que há
excesso de prazo
na formação da culpa, tendo em vista que o paciente está preso preventivamente há 02 (dois) anos, sem previsão para prolação da sentença;

[2] que o p
aciente ostenta bons antecedentes
, é primário, exercia labor lícito à época da prisão, e possui residência fixa;

[3] a
ausência de fundamentos concretos para a prisão preventiva
, sendo que não se encontram presentes os pressupostos e requisitos autorizadores da custódia, elencados no artigo 312 do CPP;

[4] que
em eventual édito condenatório, será imposta ao paciente, medida menos gravosa
do que a prisão cautelar, o que evidencia a desproporcionalidade da segregação provisória; e

[5] a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, em consonância com o artigo 319 do CPP.

Diante disso, requer a concessão da ordem de
habeas corpus
, para que seja relaxada e/ou revogada a prisão do paciente, com a imposição de medidas cautelares diversas.

Quanto aos fatos
, depreende-se dos autos que, o paciente, integraria em tese, organização criminosa, voltada para a prática, de crimes contra o patrimônio (roubo/furto à cargas).

Nesse sentido,
narra a denúncia
que, na madrugada de 27 de maio de 2021, naquele Município de Serra/ES, o paciente, junto de outros 03 (três) codenunciados, integrantes de uma organização criminosa, estruturalmente ordenada e caracterizada, pela divisão de tarefas, subtraíram, uma carga de cervejas “Heineken Pilsen”, que era transportada de Alagoinhas/BA, para o Rio de Janeiro/RJ, pela empresa “FC Transportes”,
avaliada em R$ 228.350,75 (duzentos e vinte e oito mil, trezentos e cinquenta reais e setenta e cinco centavos)
.

No tocante ao alegado excesso de prazo na formação da culpa
, vejo que não merece prosperar.

Isso porque, o período para encerramento do processo, não depende de mera soma aritmética, devendo ser feita uma análise geral do caso, de acordo com as circunstâncias especiais de cada situação, complexidade, atuação das partes, etc.

Nesses termos, existem, na hipótese em apreço, aspectos relevantes que não podem ser desconsiderados, como a
pluralidade de agentes (4 réus, dentre eles, o paciente)
,
crimes a serem apurados
,
advogados distintos para cada um dos acusados, vários pedidos de revogação da prisão preventiva
, além da própria impetração do presente
habeas corpus,
por exemplo, a revelar complexidade.

De todo modo, ainda que não houvessem as mencionadas circunstâncias, o feito já se encontra com a instrução encerrada, pois, de acordo com os esclarecimentos prestados pela autoridade coatora (id. 7707924), os autos encontram-se em fase de apresentação de alegações finais, incidindo ao caso, a
súmula 52 do STJ
.

Quanto a custódia cautelar,
vejo que estão demonstradas, na decisão que decretou a prisão preventiva (id. 7527346), as razões legais que motivaram, a imposição da prisão processual, tendo o juízo
a quo,
fundamentado, com base em elementos concretos dos autos, a real necessidade da restrição cautelar, da liberdade do paciente, para a garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta dos fatos, e o risco de reiteração delitiva.

De fato, no caso em apreço, entendo que a ordem pública resta prejudicada, com a liberdade do paciente, tendo em vista a gravidade das condutas cometidas, devendo ser levado em consideração, a existência de fortes indícios, que apontam Nilson, como um dos autores dos crimes em apuração, bem como o risco de reiteração criminosa, já que membro de uma organização criminosa, especializada em roubo/furto à cargas, e, ao que tudo indica, vem atuando de forma estruturada e organizada, possuindo, inclusive, receptores das cargas furtadas/roubadas.

Assim, considerando as condutas supostamente perpetradas pelo paciente, de forma sistemática e continuada, verifico presente, a periculosidade concreta que, com fundamento no princípio da necessidade, justifica a prisão processual.

Ademais, a decretação da prisão preventiva, se mostra possível, ante o teor do artigo 313, I, do CPP, uma vez que os crimes de furto qualificado e organização criminosa, preveem pena privativa de liberdade, máxima superior a 04 (quatro) anos.

Quanto as medidas cautelares alternativas,
diante do contexto ora descrito, não se afiguram suficientes no momento.

No que diz respeito
a alegação de desproporcionalidade da custódia cautelar, em relação à futura pena a ser aplicada,
vejo que deve ser afastada, por não ser possível analisar, nesse momento processual, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação, e por implicar exame prematuro da matéria de fundo, inviável pela via do
Habeas Corpus.

Por fim, c
om relação às alegadas condições pessoais favoráveis
, cumpre registrar que estas, não são, isoladamente, suficientes para justificar uma ordem de soltura, sobretudo, quando presentes outros elementos, que demonstram o eventual perigo de liberdade do paciente, como é o caso dos autos.

Diante do exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para denegar a ordem almejada.